Tribunal: TJPA
Processo: 0804223-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804223-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0804223-93.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, E TUTELA DE URGÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇAO DO MÉDICO ASSISTENTE À RECUSA CONTRATUAL DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que cuida, dado estar em

contato direto com o portador da doença, que o torna profissional capacitado a ministrar

medicamentos necessários ao prolongamento da vida do paciente portador de insuficiência renal crônica

e dependente de indispensável hemodiálise.

1.1
Obrigatório fornecimento de medicação vital que

neutraliza

a recusa da

Operadora de Plano de Saúde, sob argumento

de ausência dos requisitos da tutela de urgência.Precedentes do TJPA.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0804223-93.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID

13545938, páginas 1-15), que conheceu e negou provimento

ao Recurso, mantendo-se irretocável

a antipatizada quanto ao fornecimento de medicação para uso ambulatorial.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1.1. Direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados, que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

1.1.2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desagua na seara da patente desconforto ao litigante ante a conduta do outro, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque, segundo exame do caso concreto.

1.1. Tratamento medicamentoso prescrito e de uso ambulatorial a ser aplicado após as sessões de hemodiálise é de cobertura obrigatória, cuja negativa de fornecimento desagua na seara da ilicitude da recusa, tornando o direito buscado como efetivamente provável.

1.1.2. O efeito multiplicador de demandas de igual natureza sob alegação de criação de “perigoso precedente” e de “irrestrita cobertura assistencial por parte dos planos de saúde” não afasta o preceito quanto ao perigo de dano ou risco são resultado útil do processo, dado o exame fático à luz do caso concreto.

1.1.3. Paciente com risco de vida progressivo por falta do tratamento medicamentoso prescrito consolida o requisito da tutela de urgência.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.”
(Pje ID 13545938, página 1).

Em razões recursais,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

sustenta

que:

” RAZÕES DE REFORMA

É cediço que para o deferimento, bem como a manutenção da tutela de urgência é necessário observar o que informa o Art. 300 do NCPC, vide:

(...)

De acordo com a norma, a antecipação da tutela prescinde da presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano, de sorte que a ausência qualquer uma das condições impede o deferimento da medida. Nesse sentido, passemos a análise pormenorizada de cada um dos requisitos.

DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA

Primeiramente, cumpre informar que não há situação emergencial configurada no caso em questão, pois não há indicação de urgência/emergência nos relatórios médicos colacionados pela contraparte nos autos de origem.

Logo, resta que nos autos inexiste qualquer configuração que o que o estado do Agravado se configura em urgência ou emergência. Ademais, conforme art. 35-C, da Lei nº 9.565/98, os procedimentos emergenciais são classificados nos seguintes termos:

(...)

Necessário ainda destacar que, de acordo com os enunciados relacionados ao Direito da Saúde emitidos pelo CNJ, nos processos judiciais a caracterização da urgência/emergência deve ser fixada de forma expressa em Relatório Médico. Vejamos:

(...)

Inexistindo, portanto, urgência/emergência no presente caso, caracterizada por médico assistente, estando, ainda, os documentos médicos obsoletos, é que se pleiteia a revogação da tutela outrora deferida.

MEDICAMENTO USO AMBULATORIAL. VEDAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98

Excelências, conforme destacado no recurso da Operadora, o profissional que assiste a agravada, após conclusão diagnóstica, indicou tratamento com os medicamentos Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Uroquinase 25.000 ui) e (CycloTaurolidina + Citrato de sódio 4% + Heparina 500UI/ml), em regime ambulatorial.

Ocorre que, os medicamentos NÃO foram requisitados em regime de internação hospitalar ou em circunstâncias de urgência/emergência, nem tampouco se trata de medicamento relacionado à quimioterapia oncológica, indo de encontro com o disposto no artigo 12 da Lei 9.656/98, senão vejamos:

(...)

Como se vê, Excelências, vislumbra-se claramente que o medicamento requerido é de AMBULATORIAL, não havendo qualquer relação direta com o tratamento do Neoplasia Maligna nos casos de quimioterapia oncológica ambulatorial, ou controle de efeitos adversos relacionado a este tratamento, bem como internação hospitalar.

Ademais, conforme o parecer técnico nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a cobertura de medicamentos é obrigatória nas situações listadas abaixo (respeitando-se as segmentações contratadas):

(...).

Assim, como já explicado, considerando então que a medicação (CycloTaurolidina + Citrato de sódio 4% + Uroquinase 25.000 ui) e (Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Heparina 500UI/ml)) foi requerida em para aplicação em regime ambulatorial (não será aplicada em regime de internação) e não se encontra em contexto de tratamento de câncer, conclui-se que a parte autora não se enquadra em nenhuma das situações previstas pelo parecer técnico da ANS. Logo, não há cobertura obrigatória para a medicação pleiteada.

Ademais, com relação a internação ocorrida em 19/02/2023 a 28/02/2023, tem-se que não houve indicação do medicamento, conforme se denota do relatório médico colacionado a seguir:

(...)

Assim, tem-se que no período da internação acima, não houve indicação dos medicamentos requeridos. Ora, Excelências, não é razoável que esta Operadora de Planos de Saúde seja compelida a fornecer medicamentos de uso ambulatorial para seus usuários. Além de ser verdadeiro absurdo, a determinação judicial vai de encontro à expressa disposição legal e abre um perigoso precedente. De acordo com a ANS, ‘’a garantia indiscriminada de medicamentos não previstos no rol, provoca instabilidade e insegurança jurídicas nas relações’’, vejamos:

(...)

Note-se, pois, que no caso em tela, o custeio de medicamento ambulatorial não está previsto na mensalidade paga pela autora, pois não é de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde.

Tal discussão parece inadequada quando tratamos da saúde, contudo, de forma contrária, é imprescindível tê-la, vez que interfere em todo o funcionamento de uma operadora que oferece um serviço amplo de assistência médica de qualidade a preços abaixo dos cobrados pelos demais planos.

Destaca-se que os preços estipulados por cada produto são fruto de um cálculo atuarial que envolve, dentre outros fatores, as despesas administrativas, o custo por usuário com as despesas médicas obrigatórias, o risco do passivo judicial, além do lucro já que se trata de setor privado.

Considerar como abusiva o regramento legal que exclui determinado tratamento, como no caso dos medicamentos ministrados em domicílio, sob o argumento de que se estar privando o usuário de obter o tratamento adequado e indicado pelo médico é o mesmo que tornar irrestrita a cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, algo inconcebível.

O que se propõe é que seja dado um passo adiante na discussão acerca da judicialização da saúde, para que aspectos técnicos sejam analisados, não podendo o poder judiciário furta-se ao seu exame sob o sensível argumento de que cabe ao médico prescritor escolher aquilo que é melhor para o paciente e que a Operadora de saúde deve fornecer TUDO que o médico indica.

Tal postura implica na concreta inutilidade do próprio contrato, além de contrapor-se ao equilíbrio econômico e financeiro que espera do pacto, dando interpretação em assuntos já disciplinado pelo poder competente.

As operadoras de planos de saúde exercem atividade “suplementar” Por mais que, erroneamente, tente-se equiparar, a cobertura “integral” de assistência à saúde ainda é dever do Estado. E, portanto, não tendo a Promovente condição financeira para suportar o custo dos itens, ora expressamente excluídos, que requeira ao Estado.

Sendo assim, não resta nenhuma dúvida de que a Hapvida, na qualidade de Operadora de planos de saúde, não possui nenhuma obrigação, seja ela legal ou contratual, de fornecer medicamentos para uso ambulatorial não quimioterápico. Nesse mesmo sentido ainda a jurisprudência:

(...)

Dessa forma, não se pode exigir que esta demandada arque com os custos referentes ao medicamento solicitado, já que se trata se medicamento de cunho ambulatorial, o que afasta a obrigação da acionada de fornecê-lo a seus usuários.”

E, ao final, requer:

“
Ex positis, requer a Agravante que o presente recurso seja conhecido e provido, propiciando a reforma da decisão guerreada, seja pelo exercício do Juízo de Retratação, seja pelo entendimento do Colegiado, entendendo esse juízo por:

a) REFORMAR a decisão ora atacada, para que o Recurso antecedente seja acolhida e levada à Julgamento no órgão colegiado e, lá, seja tida por PROCEDENTE;

b) ALTERNATIVAMENTE, não havendo o exercício do juízo de retratação, que apresente “o processo em mesa, proferindo voto” para que seja julgado na sessão seguinte da Câmara Recursal adequada, nos termos do §2º do Art. 1.021 do NCPC, onde deverá ser acolhido e provido.

“(Pje ID 13954766, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14343159,

página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática:.” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o monocraticamente e de forma objetiva. O propósito recursal desagua na reforma da decisão hostilizada por um único ponto preponderante, a saber: (i) ausência dos requisitos à manutenção da tutela concedida eis (i.i) inexistir a probabilidade do direito e (i.ii) perigo de dano. Vamos então à análise pontual. Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil[2], a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo Marinoni[3], a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista: (..). Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina (...). Portanto, direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo. Na lição de Pedro Lenza (...).”O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente à ambientação do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque. Probabilidade do Direito – Terapia Medicamentosa– Negativa de Cobertura – Ato Ilícito e Injustificável - Requisito Preenchido. Eis o tratamento medicamentoso prescrito: “(Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Uroquinase 25.000 ui) e (Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Heparina 500UI/ml)” para uso ambulatorial. (PJe ID 86523467, página 1). A negativa de cobertura quanto ao fornecimento do medicamento se assenta em dois parâmetros regulatórios, a saber: (i) para uso de internação hospitalar, somente e (ii) não se encontrar em contexto oncológico. Perceba que não se está discutindo a qualidade do Rol da ANS e sim a adjetivação da cobertura de tratamento medicamentoso se de uso domiciliar, se de uso ambulatorial, notando-se que esse último atributo exige que a aplicação do medicamento ocorra em dependência hospitalar. Sob olhar ao caso concreto, vê-se que o medicamento é de uso ambulatorial e a ser aplicado logo após a sessão de hemodiálise que, como muito bem expressado pelo julgador primevo, “normalmente realizada em ambiente hospitalar.”( Pje ID 86655329, página 3). Nessa senda, diz a prescrição médica: “Nome: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SIULVA Data: 10/02/2023 Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Uroquinase 25.000 UI..........................................................................................................5 Fechar os lúmens do perm cath, após hemodiálise, às 6as feiras. USO CONTÍNUO(uso contínuo) Cyclo-Taurolidina + Citrato de sódio 4% + Heparina 500UI/ml............................................................................................10 Finalizar lumens do perm cath às 2ª e 4as férias, USO CONTÍNUO(uso contínuo).” ( PJe ID 86523462, página 1, do autos principais). O objetivo do tratamento medicamentoso é para salvaguardar a vida de ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA e promover uma hemodiálise adequada, segundo excerto da prescrição que ora colaciono como parte integrante desta Monocrática: (...)E, no texto que nega a cobertura medicamentosa lavrada por HAPVIDA E, no texto que nega a cobertura medicamentosa lavrada por HAPVIDA (...)Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo - Requisito Preenchido A alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo vincula-se à alegação de efeito multiplicador do que chama de abertura de “um perigoso precedente” e de “irrestrita cobertura assistencial por parte dos planos de saúde.” Pje ID 13175458, páginas 7-8). Não há falar em perigoso precedente, uma vez se estar lidando com as especificidades trazidas pelo caso concreto, a saber: indispensabilidade da cobertura de tratamento medicamentoso em uso ambulatorial cujo exame, como antes dito, fez-se na singularidade exposta pela situação fática exposta. Além disso, não há falar em irrestrita cobertura assistencial pelos planos de saúde, dados os precedentes que afastam a cobertura quando o uso do tratamento darse-á no contexto domiciliar[7], neutralizando tal alegativa dada a fragilidade de seus termos. Logo, é de se manter a hostilizada por força do correto raciocínio jurídico delineado cujo excerto comporá a Monocrática como sua parte integrante: (...)Diante disso, em face da recusa de cobertura desaguar no campo da ilicitude, é de se manter a multa aplicada frente à resistência ao cumprimento da decisão judicial, que permanecerá intacta, inclusive quanto ao tema “custeio” a ser de responsabilidade inteira de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, não havendo falar em prestação de caução dada a fragilidade argumentativa de seus termos. Portanto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento interposto e lhe nego provimento para manter irretocável a hostilizada nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0804223-93.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A E IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA

ADVOGADO: EDSON RUI FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 28.556 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O núcleo argumentativo de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em sede de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento é único, a saber: ausência dos requisitos da tutela antecipada

dada a

negativa contratual em fornecer medicação

de uso ambulatorial e que está fora do contexto oncológico.

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo excerto da exordial:

“ A princípio, cumpre destacar que, a Autora é portadora de Insuficiência Renal Crônica de caráter irreversível em programa de hemodiálise (pelo SUS), desde 08/01/2021, com 3 (três) sessões semanais (segunda, quarta e sexta) realizadas na NEFROCLINICA BELÉM, por tempo indeterminado. A autora, Excelência, depende desse tratamento para sua sobrevivência (conforme laudo em anexo), podendo apresentar intercorrências durante e após as sessões de hemodiálise, o que impossibilita de exercer quaisquer atividades laborais, logo, necessita de acompanhamento permanente.

........................................................................................................

Acontece que, a Autora realizava o procedimento por intermédio do PERM CATH, implantado em 05/03/2022, todavia, teve que ser retirado por fluxo débil devido ao seu entupimento, no mês 12/2022. Em decorrência disso, a Autora não está conseguindo dialisar direto sem o aparelho e, às vezes, nem consegue (conforme laudo).”( Pje ID 86523457, página 2, dos autos principais).

E, por força dessa grave situação de saúde, o médico que assiste
ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA
prescreveu:

“ Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Uroquinase 25.000UI.......................................................................................5

Fechar os lúmens do perm cath, após hemodiálise, às 6as férias. USO CONTÍNUO( uso contínuo)

Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Heparina 500UI/ml ...................................................................................10

Finalizar lumens dop perm cath às 2as e 4as feiras. USO CONTÍNUO( uso contínuo).” ( PJe ID 86523462, página 1).

Perceba que os medicamentos são de uso domiciliar, cuja utilização será feita após a hemodiálise evitando a coagulação do sangue entupimento do nome perm cath.

Alerta do cenário fático, analiso pontualmente o argumento- núcleo da Operadora de Plano de Saúde, segundo precedentes desta Corte de Justiça., os quais foram igualmente objeto do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 08505701-39.2023.814.0000, que envolvem as mesmas partes, mas de hostilizada distinta prolata nos autos originais.

De outro giro, a (não) permanência da antipatizada, no tocante aos requisitos da tutela de urgência, parte do exame do tema central, qual seja: cobertura,

obrigatória ou não,

quanto ao fornecimento de medicação de uso domiciliar.

Fornecimento de Medicação de Uso Domiciliar – Prevalência de Indicação Profissional – Precedentes da Corte de Justiça Local

Há precedentes

do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao obrigatório fornecimento de medicação domiciliar dada a preponderância da indicação de

médico assistente à

recusa contratual da Operadora do Plano de Saúde,

destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

No julgamento da Apelação Cível nº 0806428-07.2019.814.0301, assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA HEMODIÁLISE.
SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMÉSTICO.
LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO NÃO É FORNECIDO EM FARMÁCIA.
MEDICAMENTO QUE SE DENOTA ESSENCIAL AO EFETIVO TRATAMENTO DA HEMODIÁLISE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MILREAIS). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com doença renal crônica;

II
– Em face do caso em particular em tela, no qual o acesso para a realização de hemodiálise da apelada se encontra dificultado, conforme descrito pelo seu médico assistente em laudo junto aos autos, o fornecimento dos medicamentos se sucede em medida contínua do tratamento renal, eis que busca garantir a efetividade da terapia, fundamental para a manutenção da vida da recorrida; devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde.

III – Portanto, a negativa da prestação do medicamento comporta em falta na prestação da operadora de plano de saúde, conduzindo ao ato ilícito indenizável por dano moral, face ao tolhimento injusto ao efetivo tratamento;

IV – Todavia, o valor indenizatório merece minoração, a fim de se adequar a patamar de razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

V – Recurso conhecido e provido em parte.(
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO.APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806428-07.2019.8.14.0301.APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.APELADO: EDNA JANETE LIMA DE LIMA.ADVOGADO: OTAVIO MARQUES DE LIMA.RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Destacado).

Medicação

necessária, mesmo que de uso domiciliar, é de fornecimento obrigatório pela Operadora de Plano de Saúde eis ser vital ao paciente.

Sob olhar ao caso concreto, o profissional que acompanha
ANETE CALANDRINI DE AZEVEDO SILVA
prescreveu:

“ Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Uroquinase 25.000UI.......................................................................................5

Fechar os lúmens do perm cath, após hemodiálise, às 6as férias. USO CONTÍNUO( uso contínuo)

Cyclo- Taurolidina + Citrato de Sódio a 4% + Heparina 500UI/ml ...................................................................................10

Finalizar lumens dop perm cath às 2as e 4as feiras. USO CONTÍNUO( uso contínuo).” ( PJe ID 86523462, página 1).

Objetivando
evitar que o sangue coagule e, por via de consequência, entupa o perm cath causando-lhe grave risco de vida, eis ser uma paciente de hemodiálise.

Desembargadora Eva do Amaral Coelho

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0803644-87.2019.814.0000, assim decidiu:

“

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO EPREX DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSO RECONHECIDO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, de adesão, de onde se extrai que suas cláusulas devem ser redigidas em termos claros e legíveis, e aquelas que impliquem em limitação de direitos devem ser destacadas, sempre com o objetivo de permitir sua fácil compreensão pelo consumidor e assegurar o direito a informações transparentes (art. 54, §§3º e 4º). Mais que isso, se houver qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula, deve ela ser realizada de maneira que favoreça o consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47).

2.

As limitações de cobertura são possíveis, tanto que existem previsões mínimas de cobertura. No entanto, as obrigações assumidas pelos que atuam no ramo de saúde, seja o próprio Estado, seja a iniciativa privada, tem origem em um ponto comum, garantir o direito fundamental à vida como valor supremo, de maneira que indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade para aferir concretamente as situações em que a restrição de cobertura está a afetar a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, transmudando a cláusula limitativa em cláusula nula pela afronta ao estabelecido no art. 51, IV, §1º, II do CDC, em desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.

Tal situação é a que se apresenta no caso concreto, pois o medicamento prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme prescrição médica, além do que insuficiência renal é doença coberta, de maneira que cabia à ré disponibilizar o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, a quem compete a avaliação do tratamento, mostrando-se abusiva a negativa
4
.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.(
ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.PROCESSO Nº AI 0803644-87.2019.8.14.0000.AGRAVANTE: ISAAC SERFATY GUZZO menor representado por FERNANDO AUGUSTO DO VALLE GUZZO.DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.”
Dado Ênfase).

O médico que acompanha

o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, eis estar em contato direto com o portador da doença, sendo profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, neutralizando a recusa da Operadora de Plano de Saúde

Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes

Com igual entendimento, o honroso Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº

08081-72.33.2020.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NOS NORMATIVOS PROCEDIMENTAIS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MANTIDA A LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de falta de previsão legal, por si só, não obsta a cobertura do tratamento indicado pelo médico, visto que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência aos planos de saúde.

2. Cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar a terapêutica mais adequada à doença, considerando seu conhecimento científico juntamente com as necessidades e peculiaridades de saúde do segurado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808172-33.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE.AGRAVADO: CLARICE OLIVEIRA MAGALHAES ALVES.
RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES)
. Dado Ênfase).

É irrazoável negar fornecimento de medicação por

recusa contratual de Plano de Saúde, por força da urgência da medida colocada em laudo médico ao cuidado de uma doença grave, predominando a prescrição médica do profissional assistente.

Desembargador

Constantino Augusto Guerreiro

Na relatora do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, o respeitável Desembargador assim julgou:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. ROL NÃO TAXATIVO. DESCABIMENTO DE LIMITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE QUANTO A MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ̈(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0009343-33.2017.8.14.0301.COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.AGRAVADA: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.ADVOGADA: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Destacado).

Logo, a hostilizada fundamentada

em precedentes impõe

a cobertura obrigatória quanto ao fornecimento de medicação prescrita por médico especialista, validando a inequívoca certeza de satisfação dos requisitos da tutela de urgência, indubitavelmente.

Dessarte, adoto a mesma linha de raciocínio e assim

continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem

fornecimento de vitais medicamentos

à pacientes em um quadro constante e

gravíssimo de saúde,

dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça, que afasta qualquer outra alegação obstativa, dentre tais, a ausência dos requisitos à tutela de urgência.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,
mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Advirto que nova interposição recursal demandando igual linha de raciocínio, ensejará aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/07/2023